Tribunal: TJDFT
Processo: 0739965-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739965-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL.CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. DIMINUIÇÃO DO CONSUMO. COMPRA DE OUTRO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CPC ART. 373. SENTENÇA MANTIDA. 1. Vício na fundamentação da sentença. Inexistência. Pedido de reforma da sentença não indicado qualquer vício de julgamento. 2.A R. Sentença não incorreu em cerceamento do direito de defesa do recorrente nem em negativa de prestação jurisdicional, já que abordou os aspectos relevantes do caso, levando em consideração as circunstâncias específicas e a legislação aplicável. 3.O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 4. A Interdição do estabelecimento da reconvinte em decorrência de determinações do Poder Público no contexto da pandemia de Covid-19 caracteriza situação excepcional e imprevisível, que foge ao controle das partes contratantes. 5. Ausência de previsão expressa no contrato quanto à obrigação de notificar a reconvinda sobre a interdição do estabelecimento da reconvinte. 6.O contrato estabelecido entre as partes deve ser analisado em sua integralidade, e, caso não haja previsão expressa de tal obrigação, não se pode exigir que a reconvinte notifique a reconvinda sobre a interdição. 6. Inexistência de provas que comprovem a violação da cláusula de exclusividade por parte da reconvinte, o que justificaria a aplicação da penalidade contratual e a rescisão do contrato. O réu juntou vídeo e fotos ID 44521721 e 44521726 que demonstram que os botijões da autora continuam na central de GLP do estabelecimento com o lacre da empresa. 7. Também foi comprovada a interdição do local, fato que reforça a narrativa de que não utilizou gás de outra empresa ID 44521727 e seguintes. A autora mencionou que a ré consumiu gás de botijões convencionais (P13), mas não apresentou provas que comprovem tal fato. 8. Quantidade mensal estipulada no contrato é uma mera estimativa e a aquisição de volume inferior, por conta da pandemia, não constitui por si só, infração contratual. 9.Considerando que não há motivos válidos para a resilição unilateral do contrato proposta pela autora, é inevitável concluir que a rescisão do contrato foi iniciativa da própria autora, conforme notificação extrajudicial. Assim, a ré tem direito a receber a multa contratual nos valores pleiteados (R$ 44.529,12).Correta a sentença que condenou a Apelante nos termos postulados na RECONVENÇÃO. 10-. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 111 e 113, ambos do Código Civil, sustentando que interdição de estabelecimento por infração legal em razão de descumprimento de Decreto Distrital não tem o condão de caracterizar situação excepcional e imprevisível. Acrescenta que fatos supervenientes devem ser comunicados, em observância ao dever de informação e de cooperação entre as partes. Aduz que o silêncio em face de notificação extrajudicial recebida importa em anuência de seus os termos; c) artigo 476 do CC, sob o argumento de que a ausência de pagamento representa comportamento contraditório em face da pretensão de se pleitear multa contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 113 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010